Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705502-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP AGRAVADO: RHELK'S FAST FOOD COMERCIO E ADIMINISTRACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos a Jato EIRELI EPP contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença, para apuração dos lucros cessantes devidos pela ré, ora agravante, à autora/agravada, Rhelk’s Fast Food Comércio e Administração Ltda ME, pelo uso indevido de sua marca, na forma da Lei no 9.279/96, em que o Juízo a quo fixou como termo final dos lucros cessantes o dia 08/09/2017 (ID 32939196 – p. 352/355). Em suas razões recursais, afirma a agravante, em suma, que a agravada, se apoiando em um print da página de uma rede social da agravante, afirmou que, em 30/08/2017, a marca ainda estaria sendo usada indevidamente, nada obstante a existência de uma postagem da nova marca em 28/03/2017, em que um cliente, inclusive, comenta que não gostou da marca “Rangar”. Acrescenta que, em julho de 2017, a empresa já tinha em sua fachada a nova marca. Aduz, ainda, que em 15/03/2017 houve a alteração do nome empresarial, de modo que o uso cessou em momento muito anterior ao alegado pela agravada. Assevera que a foto trazida pela agravada com a marca “Rhelk’s” pintada nas portas da empresa não guarda relação com a utilização indevida, pois tais portas são "de rolar" e, em honorário de funcionamento, ficavam abertas, de tal modo que a marca não era apresentada ao público. Por fim, sustenta que o termo final deve considerar a última data em que a agravante utilizou a marca “Rhelk’s” como se sua fosse, e não a data da prolação da sentença, como entendido pelo magistrado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a declaração de que o uso indevido cessou no dia 15/03/2017. Preparo regular (IDs 32939183 e 32939185). Contrarrazões já apresentadas ao ID 33024418, em que a agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como honorários recursais. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que a sentença liquidanda, proferida em 16 de agosto de 2017 e publicada em 25/08/2017, ostenta o seguinte dispositivo: (...) 62. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte ré a se abster de usar a marca mista RHELK ́S FAST FOOD (fl. 85), sob qualquer forma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e b) condenar a parte ré a pagar lucros cessantes à parte autora, os quais serão determinados, em liquidação de sentença, na forma do art. 210 da Lei no. 9.279/1996. A correção monetária, pelo INPC, será contada da data em que forem devidas as verbas, conforme for apurado na fase de liquidação, e os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão calculados a partir da notificação extrajudicial (fls. 172-174); (grifo nosso) Com efeito, desde então, a agravante está proibida de usar a marca sob qualquer forma. Nada obstante, em postagens recentes em redes sociais como Instagram e Facebook, a agravante faz menção à marca “Rhelk’s” como forma de divulgar a história da atual marca (ID 33024418). Nesse cenário, alegações como alteração do nome empresarial em 15/03/2017, postagem da nova marca em rede social no dia 28/03/2017, com comentário negativo de cliente no dia 30/03/2017, modificação da fachada em julho de 2017, não têm o condão de afastar a conclusão que o uso indevido persiste, na medida em que a agravante, até os dias atuais, relaciona a marca “Rangar” à marca “Rhelk’s”. Aliás, a alegação de que a pintura da marca “Rhelk’s” nas portas da empresa não guarda relação com a utilização indevida, pois “são de rolar e ficam totalmente resguardadas quando aberta”, servindo, apenas, para “a proteção da propriedade da Agravante, não tendo qualquer correlação com a propagação da marca, ou mesmo são vistas ou apresentadas à clientela” não se sustenta. Ora, seja em horário de funcionamento ou não, com as portas pintadas à mostra para o público ou não, a marca está sendo utilizada indevidamente. Ademais, fosse a intenção da agravante somente proteger a sua propriedade, bastava pintar as portas numa cor lisa, sem a divulgação de marca que não mais lhe pertence, ainda que em horário de não funcionamento. A propósito, a se considerar a tese da agravante de que o termo final deve considerar a última data em que utilizou a marca “Rhelk’s", o termo ad quem suplantaria em muito aquele fixado pelo juiz. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, pois já ofertadas as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito, oportunidade em que será analisado o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido em contrarrazões. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora